Tribunal: TJSP
Processo: 2008121-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Inconformismo. Descabimento. Manifestação da Caixa Econômica Federal demonstrando o interesse de intervir no feito. Competência da Justiça Federal para analisar o interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal no processo. Art. 109, I, da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Inconformismo. Descabimento. Manifestação da Caixa Econômica Federal demonstrando o interesse de intervir no feito. Competência da Justiça Federal para analisar o interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal no processo. Art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2008121-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES, MARIA VICENTINA NASCIMENTO DE
MATOS e ANGELO LUIZ VEIGAS, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2008121-85.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Roberto de Almeida Tavares e outros
Agravado(s):
Sul América Cia Nacional de Seguros S/A e outro
Comarca:
Sorocaba 1a Vara Cível
1a Instância:
1022117-78.2018.8.26.0602
Juiz:
Adriana Faccini Rodrigues
Voto no
25.843
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro
habitacional. Decisão que determinou a remessa dos autos à
Justiça Federal. Inconformismo. Descabimento. Manifestação
da Caixa Econômica Federal demonstrando o interesse de
intervir no feito. Competência da Justiça Federal para analisar
o interesse jurídico que justifique a presença da Caixa
Econômica Federal no processo. Art. 109, I, da Constituição
Federal e Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fl.
1.851 dos autos de origem que, nos autos de ação de indenização securitária,
determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão pelas
razões de fls. 01/35.
Recurso processado sem a atribuição de efeito
suspensivo (fls. 45/46) e respondido (fls. 49/111).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em consonância com o entendimento fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (Recursos Especiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Repetitivos n. 1.091.363/SC e 1.091.393/SC), nas ações de indenização de
seguro habitacional de mutuários do Sistema Financeiro de Habitação -SFH,
imperiosa a intimação da Caixa Econômica Federal - CEF para que se
manifeste sobre a existência de interesse em participar da lide.
A princípio, o C. Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a necessidade de duas condicionantes para o ingresso da Caixa
Econômica Federal no feito e o deslocamento da competência: a)
demonstração de que o contrato de financiamento imobiliário com cobertura
do SH/SFH (ramo 66) tenha sido celebrado entre 02/12/1988 e 29/12/2009,
e b) demonstração documental do risco efetivo de comprometimento do
FCVS e da reserva técnica FESA.
Contudo, posteriormente, o C. STJ adotou postura
menos rígida a respeito dos critérios fixados para determinar a remessa dos
autos à Justiça Federal, amenizando a necessidade de prévia demonstração
do prejuízo ou risco ao FCVS e suas subcontas, bem como flexibilizando o
período que admite a intervenção da CEF nos feitos em que se discute
contrato de financiamento imobiliário com cobertura do SH/SFH (ramo 66).
Nesse sentido, confira-se:
CC n. 132.749-SP Diante das informações apresentadas
pela CEF de que todas as apólices relativas aos contratos
firmados são pertencentes ao Ramo 66 (público) e com base na
atual legislação que rege o Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) e a administração do FCVS, verifica-se que a CEF
possui o dever legal de atuar em todos os feitos que versem
sobre o Seguro Habitacional, sem exigir prévia demonstração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de prejuízo ou risco ao FCVS e suas subcontas. Condicionar a
atuação da CEF nos feitos que versem sobre ações de
indenizações securitárias à prévia comprovação de prejuízos
ao FCVS afigura-se, além de empecilho para o exercício de
uma atribuição legal, também violação do art. 5o, LXXIX, da
Constituição Federal, pois impede o acesso da CEF e da União
à Justiça. (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 25.05.2015)
AREsp n. 363.451/PE Administrativo. Processual civil.
Sistema financeiro de habitação - SFH. Seguro habitacional.
Possível utilização de recursos do fundo de compensação das
variações salariais - FCVS. Legitimidade da Caixa Econômica
Federal. Competência da Justiça Federal para examinar a
existência de interesse jurídico. Súmula 150/STJ. Decisão
recorrida contrária à jurisprudência desta Corte. Agravo
conhecido para dar provimento ao recurso especial. (...) O
cerne da discussão preliminar é a competência da Justiça
Federal para processamento e julgamento do feito, ante a
possibilidade de utilização de recursos do Fundo de
Compensação das Variações Salariais - FCVS, razão pela qual
há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na
demanda. O Tribunal de origem, ao debruçar-se sobre a
questão, decidiu que não há interesse da CEF na demanda,
nos seguintes termos (fls. 826-827, e-STJ): "Em últimas
palavras, existem dois tipos de apólices: ramo 66 (garantido
pelo FCVS) e ramo 68 (sem garantia de FCVS). No primeiro
caso, se o contrato foi assinado antes de 1988, não há
possibilidade de intervenção da CAIXA e se o contrato foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
assinado entre 1988 e 2009, a CAIXA somente poderá ser
admitida no processo na qualidade de assistente simples, desde
que comprove o esgotamento dos recursos privados existentes
nos prêmios, conta movimento e reserva técnico, ou seja, se
provar que a situação é de colapso financeiro." Ocorre que,
intimada a manifestar-se, a Caixa Econômica Federal admite
expressamente o seu interesse na lide, nos seguintes termos:
"Em consulta ao cadastro dos mutuários, verificou-se que as
apólices de EFRAIM DE SOUZA SANTOS E OUTROS são
públicas, pertencentes ao ramo 66, ensejando, assim, a
necessidade de ingresso desta Empresa Pública na lide,
conforme disposto na Lei n°. 12.409/11 e da Resolução
CCFCVS n°. 297/11. Dessa maneira, requer a CAIXA o seu
ingresso na lide, bem como a remessa dos autos à Justiça
Comum Federal, para processamento e julgamento do feito"
(fl. 1033, e-STJ). Destarte, o acórdão recorrido deve ser
reformado, porquanto discrepa da jurisprudência desta Corte,
a qual é firme no sentido de que, nas lides em que o objeto da
discussão é contrato de seguro adjeto a mútuo habitacional,
em que a Caixa Econômica Federal manifesta o seu interesse
na lide em razão de eventual utilização de recursos do Fundo
de Compensação das Variações Salariais - FCVS, compete à
Justiça Federal decidir acerca do interesse jurídico da referida
empresa pública no processo. Note-se que, no caso, ao
encaminhar o processo à Justiça Federal, não está sendo
decidido que esta é competente para julgar o feito, mas,
apenas, permitindo-lhe averiguar se, no caso concreto, a CEF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deve figurar no polo passivo da demanda, a teor da Súmula
150/STJ.
(Rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS,
j.
21/08/2015)
No caso, a Caixa Econômica Federal manifestou o
interesse de intervir no feito, uma vez que algumas apólices de seguro
discutidas nos autos pertencem ao ramo 66 (apólice pública), com cobertura
e comprometimento do FCVS (fls. 1.373/1.401 dos autos de origem).
Manifestado o interesse da Caixa Econômica Federal em
intervir no presente feito, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal
para avaliação do interesse jurídico que justifique a sua presença no
processo, de acordo com o art. 1o-A, § 1o, da Lei n. 12.409/11, e a Súmula n.
150, do STJ.
A Súmula n. 150, do STJ, dispõe que: Compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
Por outro lado, o art. 109, I, da Constituição Federal
estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar: as causas em que
a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Nesse sentido, os precedentes desta C. Corte:
Agravo de Instrumento n. 2062550-46.2013.8.26.0000 -
Agravo de Instrumento - Ação de Indenização Securitária
Indeferido o pedido da CEF para determinação de remessa
para a Justiça Federal CEF afirma possuir interesse na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
demanda Aplicação da Súmula 150 do STJ - Competência da
Justiça Federal para examinar o pedido de assistência
formulado pela Caixa Econômica Federal, independentemente
da aplicabilidade, ou não, da Lei no 12.409/2011 Decisão
reformada Recurso provido. (5a Câmara de Direito
Privado, Rel. MOREIRA VIEGAS, j. 22/01/2014)
Agravo de Instrumento no 0064668-29.2013.8.26.0000 -
Seguro habitacional. Processo civil. Decisão que declinou da
competência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos
autos à Justiça Federal. Caixa Econômica Federal que
manifestou inequívoco interesse no feito. Somente ao Juiz
Federal é que cabe avaliar tal interesse e eventual
responsabilidade civil. Indispensável que as ações que
envolvam litisconsórcio facultativo ativo de dezenas de
autores sejam ordenadas e claras. Não basta a longa
reprodução de teses jurídicas, em iniciais estereotipadas, mas é
fundamental que se esclareça qual a situação de cada um dos
autores, trazendo cópias dos contratos e esclarecendo se já
houve quitação do respectivo preço. No caso de cessão de
posição contratual, necessário o encadeamento dos contratos,
para demonstrar o vínculo com a titular do domínio.
Inteligência da Lei no 12.409/2011, artigo 109, I da
Constituição Federal e Súmula no 150 do C. STJ. Recurso não
provido.
(6a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
FRANCISCO LOUREIRO, j. 25/07/2013).
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator